Tribunal: TJDFT
Processo: 0713923-30.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO NÃO MODIFICADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador.

2. Não há a alegada inovação recursal ou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, haja vista que as matérias tratadas no voto condutor do acórdão foram devidamente suscitadas e discutidas no processo.

3. Eventual inconformismo quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser veiculado por meio de recursos especial e extraordinário, não havendo prejuízo no que tange ao prequestionamento da matéria controvertida, ex vi do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

4. Não havendo os vícios descritos no artigo 1.022 do CPC no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.